Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718350-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rosane Guimaraes Pitanga Agravados: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosane Guimaraes Pitanga contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília, nos autos do processo no 0020156-15.2015.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, no termo da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator